Tribunal: TJBA
Processo: 8032468-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032468-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BB VAREJO LTDA e outros (2) Advogado(s): ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO, DEBORAH MARIANNA CAVALLO, PATRICIA CRISTINA CAVALLO, ACHILES AUGUSTUS CAVALLO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI ESTADUAL ANTERIOR À LC 190/2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. CRITÉRIO DA REMESSA FÍSICA. CÁLCULO “POR DENTRO”. CONVÊNIO ICMS Nº 236/2021. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por contribuinte com pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no Estado da Bahia. A decisão agravada indeferiu a liminar por ausência de probabilidade do direito, assegurando, contudo, a suspensão da exigibilidade quanto aos valores depositados judicialmente, nos termos do art. 151, II, do CTN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há vício de origem na Lei Estadual da Bahia por ser anterior à LC 190/2022; (ii) examinar se a ausência de ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias no Portal Nacional do DIFAL impede a exigência do tributo; (iii) apurar a constitucionalidade do critério da “remessa física” previsto no § 7º do art. 11 da LC 87/1996; (iv) avaliar a legalidade do cálculo do ICMS-DIFAL pela sistemática “por dentro”; e (v) definir se o Convênio ICMS nº 236/2021 é ilegal por ser anterior à LC 190/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF (Tema 1093 e ADIs 7066, 7070 e 7078) admite que a legislação estadual anterior à LC 190/2022 seja formalmente válida, desde que sua eficácia observe a existência da lei complementar e o princípio da anterioridade nonagesimal, o que se verifica no caso da Lei Estadual nº 14.415/2021 da Bahia. A disponibilização do Portal Nacional do DIFAL, em 30/12/2021, satisfaz os requisitos do art. 24-A da LC 87/1996, sendo desnecessária a plena operacionalidade da ferramenta de apuração centralizada para legitimar a cobrança do tributo a partir de 05/04/2022. O critério da “remessa física”, inserido no § 7º do art. 11 da LC 87/1996 pela LC 190/2022, tem por finalidade dirimir conflitos de competência entre os Estados e não conflita com o entendimento do STF no Tema 520, o qual trata de hipótese distinta (ICMS-Importação). A técnica de cálculo “por dentro” do ICMS foi considerada constitucional pelo STF (Tema 214), aplicando-se igualmente ao DIFAL sem configurar majoração indevida da base de cálculo, conforme previsto no art. 13, §6º, da LC 87/1996. O Convênio ICMS nº 236/2021 tem caráter meramente procedimental e sua edição anterior à LC 190/2022 não compromete sua validade, uma vez que a cobrança do tributo depende da legislação estadual e da observância da anterioridade nonagesimal. Diante da ausência de probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência (CPC/2015, art. 300), impõe-se a manutenção da decisão agravada. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário quanto aos valores depositados judicialmente já foi deferida na origem, inexistindo interesse recursal nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032468-89.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BB VAREJO LTDA e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR